Tribunal: STF
Processo: RE 74840
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 2) ADVOGADO QUE PRETENDE COBRAR DA PARTE
VENCIDA, OS HONORARIOS A QUE SE JULGA COM DIREITO, TÃO LOGO
RECONHECIDA, NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO COMINATORIA DE PRESTAÇAO DE
CONTAS, A OBRIGAÇÃO DO RÉU DE PRESTAR TAIS CONTAS. INADMISSIBILIDADE
DE TER PRETENSAO; 2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI
FEDERAL E DE DISSIDIO PRETORIANO; 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.